Tribunal: TJMT
Processo: 1026094-14.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026094-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (AGRAVANTE), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (AGRAVANTE), ORNELLA PACCELI MARTINELLI - CPF: 046.534.811-48 (AGRAVADO), THANDERSON SIQUEIRA FERREIRA - CPF: 042.368.271-74 (AGRAVADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), LUCAS RINALDI GALVAO VALLIM - CPF: 034.380.391-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

VIASUL ENGENHARIA LTDA
e
COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADO
(S):

ORNELLA PACCELI MARTINELLI
e
THANDERSON SIQUEIRA FERREIRA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO.
ALEGAÇÃO DE
GRUPO ECONÔMICO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão
d
E
empresa
terceira
no polo passivo da execução, com base em identidade societária, atividade econômica e endereço comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é exigível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de empresa não participante da fase de conhecimento no polo passivo da execução; (
ii
) estabelecer se tal inclusão viola os limites subjetivos da coisa julgada; (
iii
) determinar se a existência de grupo econômico é suficiente, por si só, para justificar o redirecionamento da execução; e (
iv
) verificar se a autonomia da Sociedade de Propósito Específico (SPE) impede a extensão da responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de empresa no polo passivo da execução, sem prévia participação na fase de conhecimento, exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os
arts
. 133 a 137 do CPC, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decisão agravada violou os limites subjetivos da coisa julgada ao estender os efeitos da sentença à empresa LRV 01, que não integrou a relação processual originária.

A existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A autonomia das Sociedades de Propósito Específico (SPE), especialmente quando submetidas ao regime de patrimônio de afetação, reforça a necessidade de apuração específica e contraditória acerca da responsabilidade patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inclusão de empresa no polo passivo da execução exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que se alegue a existência de grupo econômico.

A simples identidade de sócios, administradores ou endereço entre empresas não é suficiente para justificar o redirecionamento da execução sem a apuração judicial do abuso da personalidade jurídica.

A decisão que inclui terceiro no polo passivo sem observância do devido
processo legal viola os limites subjetivos da coisa julgada.

A autonomia patrimonial das Sociedades de Propósito Específico (SPE) impede a extensão automática de responsabilidades sem apuração judicial específica.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133 a 137, 506, 513, § 5º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2592719

TJMT, 1003756-46.2025.8.11.0000, 1019268-69.2025.8.11.0000, 1016801-20.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIASUL ENGENHARIA LTDA e COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1002976-17.2024.8.11.0041, reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução.

A decisão agravada
(ID.
200555053
– PJE 1º Grau)
assim fundamentou:

Trata-se de cumprimento de sentença movido por
ORNELLA PACCELI MARTINELLI e Outro
em desfavor
COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA,
visando à satisfação do crédito reconhecido nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Perdas e Danos.

No ID. 176839256, foi realizada tentativa de constrição de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, que resultou infrutífera em razão da insuficiência de saldo nas contas da parte executada. Em sequência, os exequentes pleitearam nova tentativa de bloqueio, que foi indeferida, conforme decisão de ID. 184396749, diante da recente tentativa que restou infrutífera.

Instadas a se manifestarem, os exequentes reiteram o pedido de nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD (modalidade “teimosinha”) e requerem, ainda: a inclusão da empresa LRV 01 Incorporação Imobiliária Ltda para que a tentativa de penhora seja realizada em suas contas; a penhora de bens imóveis da executada VIA SUL ENGENHARIA LTDA, via CNIB; e a inclusão das executadas no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.
Decido
.

De início, ressalto a impossibilidade de contrição via CNIB junto aos cartórios e serviços registrais, uma vez que referida medida é afeta pelo julgamento do Tema 1.137 do STJ.

Na discussão em curso, é debatida a possibilidade de adoção de medidas atípicas como forma coercitiva de satisfação do débito, sendo que, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, devem ser suspensos os processos que envolvem a referida matéria.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PLEITO POR AFETAÇÃO AO TEMA Nº 44 (IRDR Nº 2256317-05.2020.8.26.0000). I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado na CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Matéria impugnada no presente recurso, cuja controvérsia sobre a possibilidade de utilização da CNIB, resta afetada pelos Temas nº 1137/STJ e 44/TJSP. III. RAZÕES DE DECIDIR Indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens da parte executada junto à CNIB. Impossibilidade momentânea de decretação de medidas acautelatórias atípicas. Questão que se encontra suspensa por determinação do STJ (Tema nº 1.137). Possibilidade de renovação do pedido após o julgamento da matéria pela Corte Superior. Decisão mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Desprovido. Tese de julgamento: "A determinação de suspensão dos feitos, em âmbito nacional, por Corte Superior, é impositiva aos órgãos fracionários do Poder Judiciário." ____________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 139, inciso IV. Jurisprudência
relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1137,
Rel
. Min. Marco
Buzzi
, Corte Especial, j. 05.05 .2022; TJSP, Tema nº 44 - IRDR nº 2256317-05.2020.8.26 .0000, Des. Rel. Matheus Fontes, Órgão Especial, j. 20.05.2021. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20855029620258260000 São Caetano do Sul, Relator.:
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 09/04/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E SUSPENSÃO DA CNH - DECISÃO SUSPENDIDA/SOBRESTADA – TEA 1.137 STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A questão da ampliação de medidas coercitivas, para cumprimentos de uma ordem judicial, foi afetada pelo STJ à sistemática dos recursos repetitivos por meio do Tema n. 1 .137, levando a suspensão da decisão até a resolução do Tema.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006445-97.2024.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024).

Assim, considerando que a medida requerida é atípica, bem como a fim de evitar a paralização do presente feito,
INDEFIRO
o pedido indisponibilidade via CNIB.

Ademais, diante da insatisfação e dificuldade de encontrar bens passíveis de penhora das executadas, os exequentes formularam pedido requerendo o reconhecimento de formação de grupo econômico entre a executada VIA SUL ENGENHARIA LTDA e a empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, ambas possuindo como administrador Rogério Borges de Resende.

Como se nota dos comprovantes de Inscrição e Situação Cadastral acostados aos autos, a empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA desenvolve a mesma atividade econômica da executada e no mesmo endereço comercial. Além disso, seu quadro societário é composto por Via Sul Engenharia LTDA e Via Sul Imóveis LTDA e como administrador o Sr. Rogerio.

Para a caracterização de grupo econômico no âmbito cível não há um critério objetivo, sendo que elementos como a localização dos estabelecimentos, atividade desenvolvida e quadro societários, são fundamentais para que reste demonstrada a sua caracterização.

In
casu
, os documentos apresentados, são suficientes para subsidiar o reconhecimento do grupo econômico entre as pessoas jurídicas.

Nesse sentido:

"
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Ausência de bens penhoráveis em nome da executada – Reconhecimento da existência de grupo econômico, integrado pela agravante - Inclusão de empresa integrante do grupo econômico no polo passivo da demanda na fase execução - Possibilidade - Penhora de seus ativos financeiros - Relação de Consumo – Responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes do grupo econômico – Identidade de sócios e de gestão – Decisão que manteve a constrição mantida por seus próprios fundamentos. Agravo não provido."
(TJ-SP - AI: 01001937020208269007 SP 0100193-70.2020.8.26.9007, Relator: Bianca Vasconcelos
Coatti
, Data de Julgamento: 17/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2020)

Posto isto, defiro o pedido formulado para
reconhecer a formação de grupo econômico
entre as empresas VIA SUL ENGENHARIA LTDA e LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, a qual deverá integrar o polo passivo da presente ação.

Assim, promova a inclusão de LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA CNPJ: 35.914.297/0001-85 no polo passivo da presente execução, fazendo as devidas alterações no sistema.

Em seguida,
cite-se
a empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA para que efetue o pagamento da obrigação atualizada, em 15 (quinze) dias, sob pena de atos de constrição para satisfação do crédito.

Decorrido o prazo sem o pagamento, certifique-se e concluso.

Autorizo,
ainda, a inclusão do nome das executadas COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA e VIA SUL ENGENHARIA LTDAno cadastro de inadimplentes, por meio do sistema
Serasajud
.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

304643875
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica

2. Violação aos limites subjetivos da coisa julgada

3. Ausência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade

4. Autonomia das Sociedades de Propósito Específico (SPE)

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (41728041) e Decisão (41728042)
– PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (ID
304754879
).

Houve o deferimento d
o efeito suspensivo ao recurso (ID 305313861).

Contrarrazões (ID 311149376) pelo desprovimento recursal, sustentando a existência de grupo econômico entre as empresas, a desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes do grupo econômico.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

VIASUL ENGENHARIA LTDA
e
COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADO
(S):

ORNELLA PACCELI MARTINELLI
e
THANDERSON SIQUEIRA FERREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIASUL ENGENHARIA LTDA e COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1002976-17.2024.8.11.0041, reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução.

As Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao incluir empresa estranha à lide executiva sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exigem os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Argumentam que a inclusão de terceiro no polo passivo da execução sem sua participação na fase de conhecimento viola os limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC.

Aduzem, ainda, que não restou demonstrada a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos essenciais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.

Por fim, defendem a autonomia das Sociedades de Propósito Específico (SPE), ressaltando que a LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA possui patrimônio de afetação vinculado a
empreendimentos
específicos, o que impediria a extensão de responsabilidades sem prévia e regular apuração judicial.

Por outro lado, os Agravados, em suas contrarrazões, sustentam a existência de grupo econômico entre as empresas, evidenciada pela identidade de sócios, administradores e atividade econômica.

Afirmam que foram identificados 241 imóveis registrados em nome da VIA SUL ENGENHARIA LTDA no município de Lucas do Rio Verde/MT, sendo que a empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA estaria intermediando a venda desses imóveis.

Argumentam que a inclusão da empresa no polo passivo da execução não depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se trata de responsabilidade solidária ou subsidiária decorrente da formação de grupo econômico, conforme previsto no art. 28, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Destacam, ainda, que a própria VIA SUL ENGENHARIA LTDA é sócia da LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, o que evidenciaria a comunhão de interesses entre as empresas.

Passo à análise das teses recursais.

1. Necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica

As Agravantes sustentam que a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a inclusão de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico no polo passivo da execução depende necessariamente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 133 a 137, disciplinou o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo a necessidade de instauração de incidente específico, com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou a inclusão da empresa
LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA CNPJ: 35.914.297/0001-85

no polo passivo da execução com fundamento na existência de grupo econômico entre esta e a executada VIA SUL ENGENHARIA LTDA
.

No entanto, não houve qualquer
instauração do incidente previsto nos dispositivos legais supracitados.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a inclusão de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da executada no polo passivo da execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento, depende da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que se trate de relação de consumo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA .
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. ARTS. 133 A 137 DO CPC/
2015 .
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
Não se verifica a alegada violação aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação .
2. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na vigência do CPC/2015, a desconsideração da personalidade jurídica, com o eventual redirecionamento da execução em face de sócios da sociedade empresária devedora, depende de contraditório, com a prévia instauração do incidente previsto nos
arts
. 133 a
137.3 .
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2592719 SP 2024/0075082-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)

No mesmo sentido, esta Quinta Câmara de Direito Privado já se manifestou:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. NULIDADE. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA. contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0018929-05.2005.8.11.0041, mantendo sua inclusão no polo passivo sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão da Agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, sem a instauração do IDPJ, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. III. Razões de decidir 3. A inclusão de empresa no polo passivo da execução, sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 4. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que deve ser comprovado por meio de incidente processual próprio, conforme os
arts
. 133 a 137 do CPC. 5. A identidade de sócios, administradores, endereço e ramo de atividade entre empresas não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução, sendo necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica. 6. A ausência de regular instauração do IDPJ impede a constrição patrimonial da empresa agravante, sob pena de nulidade da execução em relação a ela. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inclusão de empresa no polo passivo da execução sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é nula por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O redirecionamento da execução para empresa não originalmente parte da lide exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos
arts
. 133 a 137 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 50; CPC,
arts
. 133 a 137, 219, 224 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1864620/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.09.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
472641/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.02.2017; TJ/MT, RAC 0001884-48.2018.8.11.0003,
Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023. (N.U 1003756-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Importante destacar que, mesmo nas relações de consumo, em que o art. 28, §2º, do CDC prevê a responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes dos grupos societários, a jurisprudência tem exigido a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico no polo passivo da execução, quando esta não participou da fase de conhecimento.

Isso porque o art. 795, §4º, do CPC estabelece que "para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código", não fazendo qualquer ressalva quanto às relações de consumo.

Ademais, o art. 513, §5º, do CPC dispõe expressamente que "o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento", reforçando a necessidade de observância do devido processo legal para a inclusão de terceiros no polo passivo da execução.

No caso em análise, verifica-se que a empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA não participou da fase de conhecimento, sendo incluída diretamente no polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os dispositivos legais supracitados.

Assim, assiste razão às Agravantes quanto à necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução.

2. Violação aos limites subjetivos da coisa julgada

As Agravantes argumentam que a inclusão de terceiro no polo passivo da execução sem sua participação na fase de conhecimento viola os limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC.

O art. 506 do CPC estabelece que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros"
, demonstrando, então, tratar-se
de dispositivo que consagra o princípio da relatividade da coisa julgada, segundo o qual os efeitos da sentença vinculam apenas as partes que participaram do processo.

Tal artigo, a partir de uma análise em conjunta com o já mencionado art. 5
13, §5º, do CPC
, visa
garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais que impedem que alguém seja privado de seus bens sem o devido processo legal.

Neste
caso,
,
a empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA não participou da fase de conhecimento, sendo incluída diretamente no polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que viola os limites subjetivos da coisa julgada.

Ainda que se alegue a existência de grupo econômico entre as empresas, tal circunstância não autoriza, por si só, a inclusão de terceiro no polo passivo da execução sem a observância do devido processo legal, sendo necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado d
este
Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa Goiabeiras Veículos LTDA no polo passivo da execução, sem a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em definir se é possível a inclusão de uma empresa no polo passivo da execução, com base na alegação de sucessão empresarial, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A inclusão de uma empresa no polo passivo da execução, com base em grupo econômico ou sucessão empresarial, exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (
arts
. 133 a 137 do CPC), para garantir o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: Para a inclusão de empresa no polo passivo da execução, com base em sucessão empresarial ou grupo econômico, é imprescindível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa. (N.U 1019268-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Portanto,
deve ser reconhecida a
violação dos limites subjetivos da coisa julgada pela inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Ausência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade

As Agravantes aduzem que não restou demonstrada a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos essenciais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.

O art. 50 do Código Civil estabelece que:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso."

Conforme se depreende do dispositivo legal, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Na origem
, o juízo de primeiro grau fundamentou a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução na existência de grupo econômico entre esta e a executada VIA SUL ENGENHARIA LTDA, evidenciada pela identidade de sócios, administradores e atividade econômica.

Ocorre que a mera existência de grupo econômico, caracterizada pela identidade de sócios, administradores e atividade econômica, não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL.
REQUISITOS .
AUSÊNCIA. PROVAS. SIMPLES REVALORAÇÃO. SÚMULA Nº 7/
STJ .
INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a
revaloração
de provas e
fatos expressamente registrados no acórdão recorrido não fere a Súmula nº 7/STJ.
2 .
A desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (artigo 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera existência de grupo econômico não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. 3. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2301818 RS 2023/0032678-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE EMPRESA TERCEIRA NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS GENÉRICOS E INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e incluiu a empresa agravante no polo passivo da execução, com base em suposta formação de grupo econômico entre sociedades com nomes semelhantes e atuação em setores correlatos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em apurar a legalidade da inclusão da agravante na execução, mediante desconsideração da personalidade jurídica fundada na alegação de grupo econômico, à luz dos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis. III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica, por constituir medida de caráter excepcional, exige a demonstração concreta de abuso da forma societária, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, ou, no âmbito das relações de consumo, a comprovação da insolvência do fornecedor e a existência de vínculo de consumo. 4. A mera similitude entre os nomes empresariais, mas com atuação em segmentos distintos do ramo de transporte e a ausência de coincidência societária ou indícios de confusão patrimonial são, por si sós, insuficientes para ensejar a aplicação da medida. 5. No caso concreto, os documentos acostados aos autos evidenciam a autonomia administrativa, societária e operacional entre as empresas, inclusive mediante acordo formal de coexistência de marcas desde o ano de 2010, o que afasta, de forma categórica, a configuração de grupo econômico. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A caracterização de grupo econômico para fins de desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A existência de nomes empresariais semelhantes ou a atuação em ramos econômicos correlatos não são suficientes, por si só, para autorizar a medida excepcional da desconsideração, na ausência de prova robusta dos requisitos legais." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CDC, art. 28; CPC, art. 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.682.952/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.04.2025, DJEN 25.04.2025. (N.U 1016801-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

No caso em análise,
é somente com a instauração do incidente próprio que poderão ser apurados
elementos que demonstrem o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
ainda que já reconhecida pela jurisprudência como insuficiente
a mera existência de grupo econômico para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto, assiste razão às Agravantes quanto
à alegação de que
confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justifique a desconsideração da personalidade jurídica
deverá ser
mais bem
esclarecida em eventual instrução processual
e após o contraditório e ampla defesa.

4. Autonomia das Sociedades de Propósito Específico (SPE)

As Agravantes defendem a autonomia das Sociedades de Propósito Específico (SPE), ressaltando que a LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA possui patrimônio de afetação vinculado a
empreendimento
específicos, o que impediria a extensão de responsabilidades sem prévia e regular apuração judicial.

De todo modo, considerando que já restou demonstrada a necessidade de instauração de incidente próprio para averiguação da responsabilidade, a matéria em questão deverá ser lá tratada, sob pena de supressão de instância.

Assim, resta prejudicada a alegação da autonomia da SPE.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, afastando a inclusão da empresa LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no polo passivo da execução, sem prejuízo de que os Agravados, caso queiram, requeiram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025